Tribunal: TJSP
Processo: 2242751-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência - Presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 CPC), ainda que o juízo de primeiro grau tenha determinado a suspensão do feito em razão do IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 (Tema 9) - Precedentes - Decisão reformada - Agravo

Ementa:
TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência - Presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 CPC), ainda que o juízo de primeiro grau tenha determinado a suspensão do feito em razão do IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 (Tema 9) - Precedentes - Decisão reformada - Agravo provido.